Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-61.2013.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001122-61.2013.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADIR LUIZ ORTOLAN - CPF: 021.552.659-72 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADIR LUIZ ORTOLAN (EMBARGANTE), EDITE ORTOLAN - CPF: 921.093.651-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0001122-61.2013.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Embargante:
Espólio de Adir Luiz Ortolan

Embargado:
Banco do Brasil

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL A CONTAR DO DESEMBOLSO –
RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao termo inicial da correção monetária pelo INPC a incidir na devolução, de forma simples, da diferença do percentual cobrado de 84,32% no mês de março de 1990, em relação ao BTFN de 41,28%, referente as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia entabuladas entre as partes, a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0001122-61.2013.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Embargante:
Espólio de Adir Luiz Ortolan

Embargado:
Banco do Brasil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Adir Luiz Ortolan em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001122-61.2013.8.11.0050 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da correção monetária pelo INPC, que deve ser computada a partir do efetivo desembolso, quando iniciada a fase de liquidação de sentença.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, a fim de que seja determinado que o termo inicial da correção monetária pelo INPC se dê a partir do desembolso.

A parte embargada apresentou manifestação (id120651461), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a indicação do termo inicial da correção monetária pelo INPC, que deve ser computada a partir do efetivo desembolso, a qual incidirá sobre eventual valor a ser devolvido, quando iniciada a fase de liquidação de sentença.

No dispositivo do v. acórdão constou que
“Posto isso, tenho que a r. sentença merece reforma, para afastar a prescrição, e nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgar parcialmente procedente a ação, determinando que a instituição financeira ré proceda à devolução ao autor, na forma simples, da diferença do percentual cobrado de 84,32% no mês de março de 1990, em relação ao BTFN de 41,28%, referente as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia entabuladas entre as partes,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar citação e correção monetária pelo INPC, a ser apurado em liquidação de sentença
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos art. 85, §2o, do CPC.”
(id. 115866997 – negritei e grifei).

No caso, pleiteia o embargante que, na devolução, de forma simples, da diferença do percentual cobrado de 84,32% no mês de março de 1990, em relação ao BTFN de 41,28%, referente as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia entabuladas entre as partes, a ser apurada em liquidação de sentença, incida a correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Com razão. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp n. 814.565/GO, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2017 – negritei e grifei)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – CDC – APLICAÇÃO – CÉDULA EMITIDA ANTES DO PLANO COLLOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - PRECEDENTE DO STJ –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO
E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso
e acrescida de juros de mora desde a citação
.”
(RAC n. 0002162-30.2010.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 30.10.2019 – negritei e grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL –
TERMO INICIAL
– CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
(RED n. 0003393-32.2013.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.11.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão
, fazendo constar que na devolução, de forma simples, da diferença do percentual cobrado de 84,32% no mês de março de 1990, em relação ao BTFN de 41,28%, referente as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia entabuladas entre as partes, a ser apurada em liquidação de sentença, incida a correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022